Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-25.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MÓVEIS DOMÉSTICOS. FALHA NA INSTALAÇÃO. EXCESSIVA DEMORA PARA REPARAR OS ERROS DE INSTALAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEÇAS. DESRESPEITO AO CONSUMIDOR. TRANSTORNOS EM AMBIENTE RESIDENCIAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de indenização por danos morais e materiais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a ressarcir ao autor a quantia de R$1.101,74 (mil cento e um reais e setenta e quatro centavos).
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que os transtornos causados pela requerida, durante o processo de montagem de móveis adquiridos na loja da mesma, causou abalos suficientes para a configuração de danos morais, obrigando-a, inclusive, a adiar a festa de seu casamento. Argumenta que o SAC da requerida não atendeu as reclamações e necessidades do consumidor. Requer a condenação da recorrida em danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso em questão, a requerida/recorrida não impugnou as fotos dos móveis apresentadas aos autos pelo autor (ID 17909563), de modo que é possível concluir que a instalação dos móveis adquiridos na loja da ré foi falha, devendo a mesma ser responsabilizada por eventuais danos decorrentes da ineficaz prestação dos serviços.
5. Considerando que o autor comprovou ter adquirido dois armários na loja da ré (ID 17909562) e, conforme a matéria incontroversa nos autos, que não houve a completa instalação dos produtos adquiridos, caberia à parte ré trazer aos autos qualquer elemento que pudesse atestar a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do CPC, mas assim não agiu. Poderia a fornecedora, por exemplo, comprovar que não tinha a obrigação de instalar os móveis adquiridos pelo consumidor ou demonstrar que respondeu satisfatoriamente as reclamações deste ao SAC, porém, frise-se, deste ônus a mesma não se desvencilhou.
6. Portanto, diante da evidente falha na prestação dos serviços da recorrida, causando transtornos na residência do consumidor e demora para solução da questão (ID 17909562 e seguintes), é possível concluir que a negligência da fornecedora, a ponto de atribuir ao autor a tarefa de contratar terceiros para solucionar problemas domésticos, ultrapassa o mero dissabor e adentra na esfera do dano moral. Cabe ressaltar que a falha na instalação dos armários, conforme comprovam as mencionadas fotos anexadas aos autos, fez com que o consumidor tivesse que lidar com partes dos móveis deixadas no chão da sua residência, danificações no piso e buracos na parede, situação que enseja danos à sua esfera personalíssima, uma vez que depositou a sua confiança na requerida de que o serviço não lhe acarretaria transtornos desta espécie.
7. Os fatos narrados superam o mero aborrecimento e configuram dano moral, pois violam os direitos de personalidade do autor/recorrente. Além disso, aplica-se, ao caso, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois o mesmo foi obrigado a gastar grande parcela do seu tempo na tentativa de solucionar o problema ao qual não deu causa, sendo obrigado, como relatado, a contratar terceiros para consertar os equívocos na instalação dos móveis e reparar a ausência de peças para tanto. Cumpre destacar que os transtornos sofridos pela falha na prestação dos serviços se deu em ambiente residencial, o que torna a situação mais gravosa e justifica a caracterização de danos morais.
8. Considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, entende-se que a quantia de R$1.000,00 (mil reais) atende à finalidade compensatória, pedagógica e preventiva do instituto. O autor não comprovou ter suportado maiores danos à sua honra e privacidade em razão da falha na prestação dos serviços da requerida e a festa à qual o mesmo se refere na inicial, que foi impossibilitada em razão da desorganização deixada pelos prepostos da ré, não se tratava de casamento. Assim, a referida quantia se mostra adequada ao presente caso.
9. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para, além da condenação por danos materiais, condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$1.000,00 (mil reais), com correção monetária pelo índice INPC a partir da presente data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, a título de danos morais. Sentença mantida nos demais pontos.
10. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.